Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-15.2021.8.11.0105
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000183-15.2021.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSAFA VIEIRA LIMA - CPF: 051.451.211-30 (APELANTE), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), ERICA VIEIRA AGUIAR DUFFEKE - CPF: 053.581.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EROS DE OLIVEIRA MACHADO PESSOA DOS SANTOS - CPF: 017.466.101-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ JUNIOR DE SOUZA - CPF: 011.303.352-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL MACHADO STUNKE - CPF: 033.159.231-24 (TERCEIRO INTERESSADO), IVALDO PANTOJA DE FIGUEIREDO - CPF: 896.202.162-53 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), M. E. A. - CPF: 048.992.692-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N.o 11.343 E ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.o 10.826/2003
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITEADA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO

E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSAFA VIEIRA LIMA

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSAFA VIEIRA LIMA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da ação penal n.o o 1000183-15.2021.8.11.0105, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343 e art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003
.

Nas razões recursais vistas no ID 104437750, o apelante pretende unicamente a
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais
, argumentando que a situação de miserabilidade na qual se encontra não o permite arcar com tal ônus.

Em contrarrazões disponíveis no ID 104437755, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 105013459, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 11/10/2019, por volta das 17h30min, na primeira curva do aeroporto, sentido Estrada do Óleo, Zona Rural, na Comarca de Colniza/MT, o apelante
JOSAFA VIEIRA LIMA
, juntamente com a adolescente
Maria Eduarda de Almeida
, previamente ajustados e com unidade de desígnios,
transportava e trazia consigo
, para fins de traficância, 950g (novecentos e cinquenta gramas) de substância análoga à maconha, acondicionados em 10 (dez) tabletes e 60g (sessenta gramas) de substância análoga à pasta base de cocaína, acondicionados em 6 (seis) tabletes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Ressai da proposição ministerial que os policiais militares receberam informações por meio de uma denúncia anônima de que o denunciado estaria transportando entorpecentes no município de Colniza/MT, por meio de transporte coletivo. Ao se deslocarem em diligências até a rodoviária da referida comarca, avistaram os increpados e realizaram as revistas pessoais, durante as quais encontraram em poder do insurgente uma balança de precisão e os entorpecentes supramencionados.

Consta da denúncia que nas mesmas circunstâncias, o apelante também
transportava arma de fogo e munições
, consistente em 01 revólver, n.° série 1396754; 03 (três) munições, intactas, calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Diante de tais fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência parcial da pretensão acusatória
e na
condenação
do increpado como incurso nas penas do
art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343 e art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003

, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Como única vertente recursal, requer a
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante.

A respeito, verifica-se que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu nas custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
JOSAFA VIEIRA LIMA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT nos autos da ação penal n.o 1000183-15.2021.8.11.0105.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022